Tribunal: TJMT
Processo: 1022163-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022163-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEONARDO DA SILVA SOUZA (RECORRENTE), WALDYR DE SOUZA - CPF: 074.806.011-15 (VÍTIMA), VILMA BEZERRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DO PRONUNCIADO –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

– IMPOSSIBILIDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE PLANO – PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

Eventuais dúvidas acerca dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria dos crimes, devem ser submetidas a julgamento perante o Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos, de acordo com o art. 5.o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leonardo Silva de Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1094-80.2015.8.11.0064 (código 628398), pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a sua pronúncia pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e furto qualificado, em concurso material (arts. 121, § 2o, I e IV, 211, e 155, § 2o, IV, c/c art. 69, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas no ID 63522977, pretende a reforma da referida decisão a fim de que seja despronunciado, por entender que as provas amealhadas nos autos são frágeis, porquanto embasadas nos depoimentos da corré Vilma Bezerra da Silva –

impronunciada pelo juízo de primeiro grau –

que imputou àquele a prática dos crimes em alusão, como também nas declarações das testemunhas que somente “ouviram dizer
”
que ele seria o autor
.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no ID 63522978, requer o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, exteriorizado no ID 63522979, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 67439479, manifesta-se pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta,

procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID 63520961, narra os fatos desta forma:

[...] em 02/05/2013, em horário incerto, em uma residência ao lado de um barracão, na Vila Paulista, com consciência e unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso dificultoso de defesa, desferiram uma paulada na cabeça da vítima Waldir de Souza, conhecido por “Waldir Cuiabano”, causando sua morte, conforme boletim de ocorrência de fls. 04, 08/09, termo de reconhecimento do cadáver de fl. 06, laudo de necrópsia de fls. 26/45 e certidão do óbito de fl. 127.

Consta que no dia a denunciada VILMA abordou a vítima nas imediações da ponte da Vila Paulista e o convidou para um programa sexual ao preço de R$ 30,00 (trinta reais). Em seguida, foram para o local dos fatos, quando, após o ato sexual enquanto recompunham suas vestes, foram abordados pelo denunciado LEONARDO, convivente da denunciada. Iniciou-se uma discussão e o denunciado LEONARDO, motivado pelo ânimo da denunciada VILMA, desferiu uma paulada contra a cabeça da vítima, causando sua morte.

Após ceifarem a Vida da vítima, os denunciados subtraíram o anel de ouro e o celular da vítima, colocaram o cadáver sobre o reboque da motocicleta do denunciado LEONARDO e, visando esconder os vestígios da pratica criminosa, o dispensaram em um milharal nas proximidades do local dos fatos.

A vítima foi encontrada em estado avançado de decomposição no dia 27/05/2013.

Iniciadas as investigações, a polícia chegou a denunciada VILMA, que declinou a prática criminosa ao denunciado LEONARDO, sob a motivação de ciúmes. [...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Ademais, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus arts. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade dos delitos citados na peça acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: termo de reconhecimento de cadáver (ID 63520962, p. 25); laudo de necropsia com anexo fotográfico (ID 63520963, p. 46/63) e mapa topográfico (ID 63520964, p. 64/65); ao passo que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Por outro lado, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa do recorrente apenas na fase policial, eis que não foi encontrado para ser ouvido em juízo: as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o implicam como possível autor dos crimes em apuração, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Com efeito, o corpo de Waldir de Souza foi encontrado em avançado estado de decomposição no dia 27 de maio de 2013; e que, segundo sua filha Izaura Gabriela Ribeiro de Souza, seu pai teria saído de casa no dia 2 daquele mês e ano, com aproximadamente R$150,00 (cento e cinquenta reais), usando um anel e um celular, objetos, esses, que não foram encontrados junto ao cadáver da vítima, apenas parte do referido numerário. Durante as investigações, ficou apurado que os possíveis autores dos delitos de homicídio, ocultação de cadáver e furto, seriam o recorrente conhecido como “Bracinho” e sua ex-companheira Vilma Bezerra da Silva, motivo pelo qual tiveram suas prisões preventivas decretadas.

O recorrente – inquirido apenas na fase administrativa –, negou a prática dos delitos em referência, no entanto, confirmou que manteve um relacionamento amoroso com a corré Vilma, que residia no Bairro Vila Paulista, local onde os fatos teriam ocorrido; asseverando, também, que tinha uma motocicleta com carretinha, em tese, utilizada para transportar o corpo da vítima até o milharal naquelas proximidades.

A corré Vilma – que foi impronunciada nos autos desmembrados (código 615029) –, ouvida nas duas fases do processo, disse que manteve um relacionamento com o recorrente, todavia, após o término, passou a se prostituir; esclarecendo, outrossim, que, no dia dos fatos, teria feito um programa com Waldir e por isso o recorrente [Leonardo] o teria agredido com socos; Vilma asseverou, ainda, que teve conhecimento meses depois pelo próprio Leonardo, que este teria ceifado a vida daquele e ocultado o corpo no milharal.

Por sua vez, policial Márcio Ferreira, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que teve conhecimento, à época dos fatos, por uma pessoa que não quis se identificar, que o recorrente, conhecido como “Bracinho” e Vilma, teriam sido os autores dos crimes descritos na peça acusatória, no entanto tinham a intenção apenas de roubá-lo, existindo, desse modo, mais de uma versão para os fatos imputados a Leonardo (Relatório de mídias acostado no ID 63522981).

No mesmo sentido são as declarações prestadas pelo policial Márcio Zwing Herculano, que, em juízo, aduziu que iniciaram as investigações após encontrarem o corpo da vítima e terem informações de que o recorrente e Vilma seriam os autores; esclarecendo, ainda, o referido agente público que Vilma, ao ser ouvida, afirmou que teria mantido relação sexual com a vítima e que Leonardo teria ceifado a vida de Waldir por ciúmes; asserindo, ainda, esse depoente, que tentaram uma nova ouvida do insurgente, no entanto não conseguiram localizá-lo (Relatório de mídias acostado no ID 63522981).

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhido tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que Leonardo não foi o autor dos fatos imputados a sua pessoa na exordial acusatória.

Saliente-se, ademais, que, diversamente do que foi sustentado nas razões recursais, nesta fase processual, não vigora o brocardo
in dubio pro reo
, não se exigindo para a pronúncia o mesmo juízo de certeza necessário à condenação. Ao contrário, prevalece nesta etapa, o princípio do
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA –
DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.
(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Destarte, não resultando comprovada indene de dúvidas que o recorrente não foi o autor dos crimes narrados na denúncia; e havendo, pro outro lado, contra sua pessoa indícios satisfatórios de autoria, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por
Leonardo Silva de Souza
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e furto qualificado, em concurso material (arts. 121, § 2o, I e IV, 211, e 155, § 2o, IV, c/c art. 69, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021